Tribunal: TJES
Processo: 5011048-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011048-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURIANE NASCIMENTO GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LAURIANE NASCIMENTO GOMES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da qual pretende a internação compulsória de seu filho, ALISSON NASCIMENTO GOMES DA CONCEIÇÃO (36 anos), diagnosticado com esquizofrenia e em situação de drogadição e consumo exagerado de álcool.

A r. Sentença RECONHECEU a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado Especial para processar e julgar a referida demanda, por força do quanto decidido no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, em que se reconheceu a competência das varas da Fazenda Pública, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que, em sede de Recurso Especial no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, a Vice-Presidência do eg. TJES concedeu efeito suspensivo para possibilitar o ajuizamento de ações de internação compulsória tanto
nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A insurgência recursal direciona-se ao reconhecimento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de origem para processar e julgar o presente feito, que pretende a internação compulsória de pessoa diagnosticada com esquizofrenia e em situação de drogadição e consumo exagerado de álcool.

Como relatoriado, a r. Sentença decidiu pela incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda pública , lastreando sua conclusão em tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, que assim dispõe:

“
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”.

Ocorre que, como bem veiculado no recurso, a Vice-Presidência do eg. TJES, ao conhecer de Recurso Especial interposto nos autos do referido IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, conferiu parcial efeito suspensivo ao recurso para possibilitar o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. Confira-se:

“Ao que se depreende, o Tribunal Pleno entendeu que as internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física e psiquiátrica guardam complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo o reconhecimento da competência destes ensejar grave cerceamento de defesa a quem recaia a ordem judicial.

Todavia, o
decisum
não guarda sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.844.494⁄MG:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153⁄2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153⁄2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares⁄MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1844494⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17⁄12⁄2019, DJe 12⁄05⁄2020).

Portanto, forçoso reconhecer a viabilidade do apelo nobre.

Especificamente quanto ao pedido de concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, é cediço tratar-se de medida excepcional, a qual visa a impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional, sendo imprescindível para a concessão de tal efeito a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A propósito, confira-se:

"
A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora que se traduz na urgência da prestação jurisdicional
." (AgInt no TP 443⁄SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12⁄09⁄2017, DJe 05⁄10⁄2017).

Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários, na medida em que evidenciado o
fumus boni iuris
pela admissão do presente recurso, em razão da divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, enquanto o
periculum in mora
exsurge da possibilidade do julgamento dos casos referidos por órgão jurisdicional aparentemente incompetente, a ensejar nulidade respectiva.

Do exposto,
com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,
admito o recurso
e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC,
concedo-lhe
parcial
efeito suspensivo,
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Referida decisão está em consonância ao entendimento exarado no c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa
. 2.
No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
. 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.844.494/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020)

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, diante do efeito suspensivo conferido ao Recurso Especial interposto no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TANTO DAS VARAS QUANTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)